Tribunal: TCU
Processo: 015.672/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7880/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto os atos de interesse das sras. Maria Luiza Gomes Signorelli, Simone Guimarães Ferreira Signorelli e Denise Maria Gomes Rodrigues: 1. Processo TC- Processo 015.672/2024-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Denise Maria Gomes Rodrigues (XXX.029.577-XX); Maria Luiza Gomes Signorelli (XXX.778.687-XX); Renata Cristina Passos dos Santos (XXX.955.287-XX); Simone Guimarães Ferreira Signorelli (XXX.414.697-XX); Vera Castro de Carvalho (XXX.039.297-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Ministério da Saúde que adote as seguintes providências, no prazo de quinze dias: 1.7.1.1. encaminhe o formulário e-Pessoal 10392/2021, relativo a uma cota-parte de 1/3 da pensão instituída pelo sr. Gerdal Signorelli; 1.7.1.2. encaminhe o mapa de tempo de serviço do sr. Gerdal Signorelli, relativo à matrícula 64746; 1.7.1.3. convoque, se ainda não o fez, a sra. Denise Maria Gomes Rodrigues, que acumula benefícios previdenciários, para fazer a opção a que se refere o § 2o da Emenda Constitucional 103/2019 e informe a esta Corte, nos quinze dias subsequentes, as providências adotadas; 1.7.2. orientar o Ministério da Saúde a evitar cadastrar um formulário e-Pessoal por pensionista, pois o cadastramento de vários formulários para um único benefício pode dar ensejo a decisões divergentes, sendo certo que a pensão instituída é uma, ainda que dividida em diversas cotas-partes, de forma que o formulário cadastrado deve abranger todos os beneficiários que foram contemplados no momento da vigência do ato de concessão; 1.7.3. determinar à AudPessoal que: 1.7.3.1. autue o formulário que vier a ser encaminhado, relativo à pensionista Kátia Tonassi Signorelli, nestes autos; 1.7.3.2. analise a pensão instituída pelo sr. Gerdal Signorelli à luz das informações relativas à aposentadoria do instituidor contidas no formulário Sisac 10802690-04-2003-000364-6, no mapa de tempo de serviço que vier a ser encaminhado e de outras disponíveis no Siape; 1.7.4. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social que a sra. Denise Maria Gomes Rodrigues acumula benefícios previdenciários e que a pensão estatutária percebida foi instituída após a advento da Emenda Constitucional 103/2019.